Tribunal: TJDFT
Processo: 0005368-77.2017.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Demonstrado nos autos que o réu desacatou funcionário público no exercício da função, deve ser mantida a sua condenação pelo crime de desacato.
2. As declarações harmônicas dos policiais militares e de testemunha que presenciou os fatos, narrando que o réu, além de se opor à abordagem policial mediante luta corporal, proferiu xingamentos na intenção de menosprezar os policiais no exercício de suas funções, torna inviável a absolvição do réu.
3. Recurso conhecido e desprovido.